Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729242-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BONFIM DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo n. 0702996-98.2023.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por ANTONIO MARCOS BONFIM DOS SANTOS, na qual rejeito a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID 163546077, do processo de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, bem como que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada (ID 160217316). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 162897605. É a exposição. DECIDO. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Excesso de execução Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DOS JUROS DE MORA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Entende-se por obscuridade o vício contido na decisão combatida atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que não se verifica no presente caso, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos. 2.1. Não se verifica o cômputo em duplicidade dos juros de mora, tendo sido definido como valor base os importes apresentados na perícia (ID 40837155 - p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001), ressalvando-se que a quantia de R$ 35.710,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e um centavos) perfazia o montante já atualizado do valor principal até 2/7/2020 e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fossem apurados, com exatidão, as quantias devidas à parte exequente até então. 2.2. No mais, o acórdão foi claro ao registrar que, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, o valor deveria ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, desde que não excedesse o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior à data citada, a correção deveria observar apenas o SELIC, cuja composição, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Logo, não resta qualquer dúvida no sentido de que o valor deve ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, desde que não exceda o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, acrescido de os juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, estabelecidos na sentença, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, após a qual incidirá apenas o SELIC. 3. Também não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, nem omissão, porquanto não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. 3.1. Segundo o entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do CPC/2015, independentemente da apresentação ou não de impugnação, em observância ao princípio da causalidade. 3.2. Na hipótese de o executado aviar sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual incabível outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, por configurar bis in idem, não podendo o devedor ser condenado em duplicidade. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão fixados honorários em favor do apenas executado. 3.3. No caso, considerando que o parcial provimento do agravo de instrumento acarretou a parcial procedência da impugnação do DISTRITO FEDERAL, cabível a fixação de honorários apenas em seu favor, em observância ao entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS. 4. Constatada, de ofício, a existência de erro material no tocante à fixação do percentual referente à condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.85, §3o, do CPC. 5. Embargos de declaração do agravante desprovidos. Embargos de declaração da agravada parcialmente providos. (TJDFT – Acórdão n. 1621033, Processo n. 0711957-53.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2022, Publicado no DJE : 10/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 157280015. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos”. Em suas razões recursais (49167507), o Distrito Federal lança a tese de suspensão do processo para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre o excesso de execução e aponta perigo de dano “uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Ademais, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, podendo-se aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Outrossim, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, em princípio, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. E conforme esclarecido na decisão agravada: “Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado”. Logo, nessa via estreita de análise da matéria, evidencia-se distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, o que, em tese, afasta a necessidade de suspensão do processo. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator